Tribunal: TJMT
Processo: 1017253-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017253-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Cargo em Comissão, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), MARCOS MANOEL BARBOSA - CPF: 078.984.468-01 (AGRAVADO), CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVANTE), DALTRO SERGIO FIGUR - CPF: 431.110.179-15 (AGRAVANTE), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO MANDAMENTAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - ATO JUDICIAL DISCRICIONÁRIO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo urgência e plausibilidade do direito invocado a alicerçar o pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, o deferimento é medida que se impõe.

2. Agravo interno em agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo interno interposto pela Câmara Municipal de Vereadores de Lucas do Rio Verde, em face de Marcos Manoel Barbosa, contra decisão que atribuiu efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos do ato administrativo combatido na ação de origem.

Aduz a parte Agravante, em síntese, que a ilegitimidade ativa do Impetrante, ora Recorrido, eis que defende direito de terceiro o que não é possível. Acentua, ainda, que o Agravado está afastado de suas funções desde o dia 1o de setembro de 2021, o que também afasta a sua legitimidade para propor eventual mandado de segurança.

Realça a precariedade da nomeação.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou a submissão da questão à Turma Julgadora. (Id 104859453)

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 108816497)

É o relato necessário.

VOTO

Conheço do recurso porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

A agravante se insurge contra decisão que atribuiu efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que havia indeferido o pedido de suspensão do ato administrativo que exonerou servidora do cargo de assessora parlamentar II indicada pelo impetrante.

Em relação ao direito, a decisão recorrida, no que interessa ao julgamento deste recurso, está assim redigida:

“(...)

O Agravante alega, em síntese, que o ato de revogação da Portaria de nomeação da sua Assessora Parlamentar é nula por não ter a sua anuência, bem como por não constar os motivos do ato, registrando, ainda, que a indicação do Assessor Parlamentar II é de sua atribuição.
In casu
, conforme se observa dos autos, o Presidente da Câmara do Município de Lucas do Rio Verde revogou a Portaria de Nomeação da Servidora indicada ao cargo de Assessora Parlamentar II do Impetrante, vereador eleito para o mandato de 2021/2024.
Com efeito, verifica-se que, de fato, embora a revogação do ato de nomeação seja um ato discricionário do Presidente da Câmara, não há qualquer indicação dos motivos que subsidiaram a portaria objeto do
mandamus
, a indicar mera liberalidade da autoridade Impetrada.
Extrai-se da Lei Complementar no 193/2019 do Município de Lucas do Rio Verde, que “os cargos em comissão se destinam a atender encargos de comando e assessoramento dos níveis de autoridade da Administração Pública Municipal, providos mediante livre escolha do Chefe do Poder Legislativo” (Art. 37)
Da Lei Complementar no 198/2019, que organizou a carreira dos servidores da Câmara Municipal, constata-se, sobre as atribuições do cargo de Assessora Parlamentar II, o seguinte:
“Atribuições:
Auxiliar na organização dos compromissos do Vereador, dispondo de horários de reuniões, entrevistas, visitas e solenidade, especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas, para o cumprimento das obrigações assumidas;
Atendimentos às pessoas encaminhadas ao gabinete; Acompanhamento interno de assuntos de interesse do Parlamentar;
Pesquisas; Digitar cartas, relatórios e outros tipos de documentos e providenciar a expedição e/ou arquivamento dos mesmos;
Redigir e digitar a correspondência oficial inerente ao Gabinete do Vereador; Organizar e manter um arquivo privado de documentos confidenciais ou pessoais visando o armazenamento de informações e sua recuperação;
Manter contatos verbais, telefônicos ou por escrito, obtendo informações úteis para o bom funcionamento do Gabinete do Vereador;

Redigir e providenciar a digitação de discursos, pareceres, Propostas de Emendas à Lei Orgânica, Projetos: de Lei Complementar, de Lei, de Decreto Legislativo, de Resolução;
Moção, Requerimento, Indicação e Emendas às Proposituras propostos pelo Vereador; Auxiliar durante as sessões, fornecendo material de apoio que se fizer necessário para atender as solicitações do Vereador;
Executar trabalhos de coleta e de entrega, interno de correspondência, documentos, encomendas e outros afins, para atender a solicitações e necessidades do Parlamentar;
Executar atividades correlatas que lhes forem determinadas pelo Assessor Parlamentar I.” (Id 103219978)
Assim, apesar de ser a nomeação de servidor a cargo comissionado atribuição privativa do Presidente da Câmara de Vereadores, e do silêncio da norma de regência quanto à indicação, pelas próprias atribuições do cargo, bem como a natureza deste, é possível afirmar que a recomendação do servidor compete ao Vereador que será assessorado, não sendo razoável retirar-lhe esse direito, uma vez que o cargo foi criado justamente para o auxiliá-lo no desempenho de suas funções.
E nessa linha de raciocínio, sendo a indicação própria do Vereador, a revogação da Portaria de nomeação não pode ser aperfeiçoada sem a anuência ou, ao menos, ciência deste, em especial, porque, na política, estando as partes em lados opostos, seria dar um poder excessivo ao Vereador Presidente.
Com efeito, permitir a nomeação ou revogação de nomeação pelo Presidente da Câmara, a cargo de natureza comissionada criado especificamente para auxiliar o edil, sem qualquer justificativa plausível, pode até comprometer o exercício do mandato do Vereador/Impetrante, eis que impõe dificuldades a realização do seu trabalho quando lhe retira arbitrariamente um dos seus auxiliares, principalmente quando, aparentemente, foi o único alcançado pela medida, estando todos os demais vereadores com os seus respectivos assessores parlamentares nomeados.
A propósito:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA Ilegalidade de Ato de exoneração de Assessor Parlamentar da Câmara Municipal. Ocorrência. Ato da Mesa Diretora. Servidor exonerado sem a anuência do Vereador em cujo Gabinete se encontrava lotado. Impossibilidade. Inexistência de previsão legal que confira à Mesa Diretora a prerrogativa de exonerar os Assessores Parlamentares. Ato administrativo inválido. Servidor readmitido. Possibilidade. Sentença mantida Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10013113520158260082 SP 1001311-35.2015.8.26.0082, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 07/11/2016, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2016)
Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Da mesma forma, entendo presente o
periculum in mora,
eis que caso não seja deferido o efeito ativo ao presente recurso, o Agravante terá de suportar os efeitos do ato administrativo, com possível comprometimento do desempenho das suas atividades parlamentares, colocando-o em desigualdade com os demais pares.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal, suspendendo os efeitos do ato administrativo combatido na ação de origem.” (
sic
Id 103642989)

Dispõe o art. 1.019, I, do CPC de 2015, que o relator pode atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal.

Portanto, é ato judicial discricionário. E a atribuição do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal deve ser alicerçada em urgência e na plausibilidade do direito invocado, consoante lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha no Curso de direito processual civil, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. 3, p. 239:

Não sendo o caso de inadmissão ou de negativa imediata de provimento, o relator apreciará eventual pedido de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal para, então, oportunizar o contraditório, determinando a intimação do agravado para responder ao recurso.

Assim, o relator pode conceder a tutela antecipada recursal, se presentes os requisitos legais.

Ressalto que a questão deduzida em juízo é a revogação da portaria de nomeação do cargo de assessor parlamentar II sem a anuência do vereador assistido, então tenho que não há que se falar em ilegitimidade ativa do Impetrante.

A recorrida demonstrou a presença dos dois pressupostos, uma vez que, embora a nomeação ao cargo de assessor parlamentar II, seja da competência do Presidente da Câmara de Vereadores, a sua indicação é do vereador que será assessorado, outro raciocínio não pode ser permitido, sob pena de se fragilizar a natureza do cargo de confiança, e o
periculum in mora
é evidente pelo comprometimento no desempenho das suas atividades como vereador, em detrimento dos colegas.

Portanto, em que pese os fundamentos trazidos pela Recorrente, tenho que não são suficientes para infirmar a decisão ora recorrida.

Com estes fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021